Tribunal: STF
Processo: ARE 1465445
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 4/07/2016. 



    2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 4/07/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44595821). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44595826). 



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência. 



    5. Em suas razões recursais, a autora afirma que, conforme documento acostado aos autos pela parte recorrida, foi reconhecido pela Administração que a recorrente faz jus ao abono pretendido, no período compreendido entre 4/07/2016 e 2/10/2016. Aduz que cumpriu todos os requisitos legais para aposentadoria, porém permaneceu na ativa, o que atesta seu direito ao recebimento do abono de permanência. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 



    6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. 



    7. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 4/07/2016. No entanto, de acordo com os documentos acostados aos autos (ID nº 44595717), a recorrente iniciou processo administrativo a fim de que lhe fosse concedida aposentadoria voluntária em 21/03/2016, ou seja, em momento anterior à data em que teria direito ao benefício solicitado, caracterizando inequivocamente que não tinha a intenção de permanecer em atividade quando poderia aposentar-se. 



    8. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos não logrou a requerente demonstrar sua intenção em permanecer na ativa, ao contrário, requereu a concessão aposentadoria antes mesmo de ter direito a tal. 



    9. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, por si só, não é apto a ensejar a concessão do abono de permanência. 



    10. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade. 



    11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.” (documento eletrônico 17, pp. 1-2)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, e 40, § 19, da mesma Carta, sob o argumento de que o direito ao recebimento do abono de permanência inicia-se com o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que o abono de permanência deve ser concedido desde o momento em que forem preenchidos os requisitos para o seu recebimento, sem a necessidade de requerimento administrativo ou cumprimento de outra exigência não prevista na Constituição. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.” (ADI 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2020 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021 — grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 



    2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.222.194 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/2/2020 — grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer o direito da autora ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que preencheu os requisitos para a aposentadoria.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator